Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO CULPABILIDADE DO CRIME. AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Na hipótese, as vítimas reconheceram o acusado na fase extrajudicial, confirmando também o reconhecimento em juízo, sob o pálio do contraditório, de forma que se confere ao ato produzido nos autos potencial força probandi.
2. Os depoimentos das vítimas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor dos delitos de roubo narrados na denúncia, não havendo se falar em absolvição.
3. Se demonstrado que o acusado não estava em cumprimento de pena em virtude de crime anterior quando praticou o novo crime, impõe-se afastar a avaliação negativa da culpabilidade fundamentada em tal circunstância.
4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença, porquanto o apelante é reincidente e a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstâncias que autorizam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da sanção, em razão dos mandamentos do artigo 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.